Tribunal: TJMT
Processo: 1013854-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013854-03.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), PERIMETRAN PERICIAS MEDICAS DE TRANSITO LTDA - CNPJ: 15.403.576/0001-77 (EMBARGANTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROCESSAMENTO DO AGRAVO –

ADVOGADOS

DA EMBARGANTE,

OU AGRAVADA

–

NÃO INTIMAÇÃO

–

CADASTRAMENTO

EQUIVOCADO – CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVÂNCIA –

OMISSÃO VERIFICADA –
NULIDADE DO ACÓRDÃO –
ACLARATÓRIO ACOLHIDO.

A participação, maior expressão do contraditório, consiste não só na possibilidade de defesa, como, principalmente, na de influir, de forma ativa, sobre o desenvolvimento e sobre o resultado do processo.

A ampla participação, o acesso à informação, a real possibilidade de uso das técnicas processuais, a igualdade de armas, e o amplo debate de todos os sujeitos envolvidos nessa relação são fatores essenciais para a concessão de um resultado justo e legítimo.

Assim, é nulo o julgamento, quando não houve a adequada intimação dos patronos constituídos da parte Embargante, ou Agravada, para a apresentação das contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Verificada a omissão, no acórdão pretérito, quanto a esta ausência de intimação, o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela
Perimetran Perícias Médicas de Trânsito Ltda.
, contra o Acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA ORIUNDA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – RECURSO PROVIDO.

Constatado que o crédito tributário teve origem em procedimento administrativo, em que foi observado o devido processo legal, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, não há falar na suspensão liminar da sua exigibilidade, ante a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

A Embargante sustentou, em síntese, que a decisão embargada é omissa, porque não se manifestou acerca da falta de intimação dos seus patronos constituídos, para apresentar as contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Noticiou, a Embargante, que, no processo de origem, encontram-se habilitados, desde o início da distribuição da Ação Anulatória, os advogados José Márcio de Oliveira (OAB-MT 14.247) e Ademar Coelho da Silva (OAB-MT 14.948). Foi, contudo, cadastrada no Recurso de Agravo de Instrumento, como sendo a patrona da empresa
Perimetran Perícias Médicas de Trânsito Ltda, a advogada Fernanda de Paula Giacomini, sem que tenha procuração outorgada nos autos, por isso expedida intimação, a esta causídica, acerca da data do julgamento.

A Recorrente informou, ainda, que, na data de 11 de maio de 2020, peticionou nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, oportunidade que noticiou o equívoco e postulou a devolução do prazo para a apresentação das contrarrazões, no entanto, essa petição não foi analisada, tendo sido proferido o julgamento do referido Agravo.

Alegou, então, a Embargante, que esse julgamento causou-lhe prejuízo, porque não pôde exercer o contraditório e a ampla defesa, de maneira que requer a nulidade do Acórdão e que seja oportunizada aos patronos da Recorrente a apresentação das contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento.

A parte Embargada, nas suas contrarrazões aos Embargos, pugnou pelo desprovimento dos declaratórios.

Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o Recurso interposto pela parte embargante.

É o relatório
.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no Acórdão pretérito, em razão de não ter sido observado o fato de os advogados da Embargante, ora Agravada, não terem sido intimados para apresentar contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Entendo que, na espécie, assiste razão à Recorrente.

De fato, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício.

No caso, a Embargante, ora Agravada, arguiu, antes do julgamento, que os seus patronos constituídos não haviam sido intimados para apresentar contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, mas uma advogada diversa, não habilitada nos autos, portanto, sem poderes para representá-la.

Registro, de início, que, realmente, houve o requerimento, como noticiado pela Recorrente, antes mesmo do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, como se vê nestes autos (id. 41906993).

Entrementes, essa manifestação não foi analisada, sobretudo porque o processo não mais se encontrava no gabinete, porquanto já havia sido publicada a pauta de julgamento, como se vê no feito (id. 41031964), com data de 04 de maio de 2020, e que a Embargante, ou Agravada, peticionou nos autos do Recurso, para noticiar não ter sido intimada, na data de 11 de maio de 2020, conforme se extrai do documento encartado neste processo (id. 41906993), logo, quando seus autos se encontravam na Secretaria.

Assim, ao que tudo indica, a não apreciação desse pedido ocorreu por um possível lapso da Secretaria, que não realizou, após o peticionamento, a conclusão do processo a este Relator.

Seja como for, verifico que, de fato, o Município de Várzea Grande, ora Agravante/Embargado, quando da distribuição do Recurso de Agravo de Instrumento, cadastrou, equivocadamente, o advogado da parte Agravada, pois
não consta
, naquela ação de base, a advogada Fernanda de Paula Giacomini como patrona constituída da Perimetran Perícias Médicas de Trânsito Ltda., ora Embargante.

Com efeito, colhe-se que, no caso, somente detêm poderes para representar a empresa Embargante/Agravada os
advogados José Márcio de Oliveira (OAB-MT 14.247) e Ademar Coelho da Silva (OAB-MT 14.948), conforme se nota da procuração, juntada (id. 22826855), do processo de origem e destes autos eletrônicos (id. 41906995).

Nesse contexto, tenho que foi violado o princípio do contraditório.

Como se sabe, a participação, maior expressão do contraditório, consiste não só na possibilidade de defesa, mas, principalmente, na de influir, de forma ativa, sobre o desenvolvimento e o resultado do processo.

De fato, o contraditório há de ser efetivo e equilibrado, isto é, deve ser informado ao interessado que o processo, no caso, o Recurso, foi iniciado, e que haja igualdade de tratamento das partes, de sorte que estas litiguem em igualdade de condições.

Estas imposições representam, inegavelmente, a bilateralidade da ação e da pretensão deduzida em juízo, sendo consequência direta das basilares garantias da ordem constitucional, exteriorizadas pelo contraditório, pela inarredabilidade do controle da jurisdição, pelo princípio da isonomia e pelo devido processo legal.

Realmente, a ampla participação, o acesso à informação, a real possibilidade de uso das técnicas processuais, a igualdade de armas, e o amplo debate de todos os sujeitos envolvidos nessa relação são fatores essenciais para a ocorrência de um resultado justo e legítimo. Já se disse, com razão, que o processo é o procedimento em contraditório.

São, na verdade, expressões precisas do contraditório participativo, em que as partes têm assegurados direitos, oportunidades e possibilidades idênticas, conforme previsto no inciso LV, do artigo 5
o
, da CRFB,
in verbis
:

Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.

O contraditório, portanto, é inafastável em qualquer tipo de processo, seja ele jurisdicional, legislativo ou administrativo. Contraditório não é apenas contraditar, mas ter a chance real de participar e, a partir daí, obter os resultados possíveis e previstos no direito material, e, para ser legítimo, depende dessa participação.

Como ensina a doutrina,

Participar do processo significa, durante todo o procedimento, possibilitar aos sujeitos da relação jurídico-processual o direito de influir no resultado das decisões judiciais, de ter os argumentos apresentados considerados de forma motivada e fundamentada e, ainda, de não ser surpreendido por decisão que contenha questão de fato ou de direito que não tenha sido debatida, ou ao menos oportunizado o debate, entre os sujeitos da relação jurídica processual.

Por essa razão, Giuseppe Martinetto afirma que, além da fundada exigência de a parte ser avisada e ouvida, deve ter plena liberdade de defesa e constante possibilidade de participar ativamente do desenvolvimento do processo, cooperando seja na procura dos fatos ou na colheita das provas, seja na elaboração e na formação do convencimento do juiz.

Por sua vez, Nicolò Trocker denomina essa garantia de princípio de participação. Trata-se da razão de ser e da finalidade da audição, cujo o objetivo é a influência como possibilidade de incidir ativamente no desenvolvimento e no resultado do processo. (Santos, Welder Queiroz dos. “Direito processual civil: princípio do contraditório e vedação de decisão surpresa”. Welder Queiroz dos Santos. 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2018 p. 81, versão
ebook
).

Entende-se, então, e como já registrei acima, que, entre as faculdades concedidas aos litigantes,
a participação
, maior expressão daquele princípio constitucional – do contraditório –, consiste não só na possibilidade de defesa, como, principalmente, na de influir de modo ativo sobre o desenvolvimento e sobre o resultado do processo.

Desse modo, é evidente o prejuízo sofrido pela parte Embargante, ora Agravada, porquanto o sobredito Recurso de Agravo de Instrumento foi processado e julgado sem que lhe tivesse sido oportunizado o exercício do contraditório (
art. 5
o
, LV, CRFB), logo, sem que lhe fosse permitido influir no resultado deste Recurso, sendo nula, portanto, a decisão invectivada, na medida que a observância daquela norma constitucional é condição de validade do julgamento
.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – EFEITOS INFRINGENTES – NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. É nulo o julgamento quando não houve a necessária intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento. (N.U 1008759-89.2019.8.11.0000, Rel. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/02/2020, publicado no DJE 17/02/2020).

Ante o exposto,
ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração, interposto pela Perimetran Perícias Médicas de Trânsito Ltda., para
anular
o Acórdão impugnado e, de consequência, promover a devolução do prazo para apresentar as suas contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, devendo a Secretaria realizar o cadastro dos advogados da Embargante nesses autos eletrônicos, conforme a procuração
(id. 41906995)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020